Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701344-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida nos autos de no 0702227-34.2025.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará. Afirma a agravante ter sido vítima de fraude na qual foram realizados empréstimos de forma fraudulenta, os quais estão sendo descontados de seu benefício previdenciário, o que resultou em um prejuízo no valor total de R$ 8.052,11. Diante da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar que não seja descontado de sua remuneração os valores referentes aos empréstimos impugnados, até o trâmite final da presente. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No sistema dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, conforme decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau). Todavia, uma compreensão sistemática dos juizados especiais (art. 1o. 3o. e 4o. da Lei n. 12.153/2209) não permite deixar ao desemparo situações em que a premência do bem da vida reclame medida mais ágil que a proferida pela decisão definitiva. A proteção judicial se impõe também contra ameaça de direito (art. 5o, XXXV, da CF), de modo que, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (Enunciado 26 do FONAJE). Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado. A plausibilidade do direito invocado é respaldada pelo Boletim de Ocorrência registrado noticiando que terceiros usaram seu cartão de crédito para a realização de compras diversas, contestadas junto aos agravados. Ademais, dispõe o art. 54-G, I, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação”. Os documentos trazidos pela agravante evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o boletim de ocorrência policial juntado aos autos. Demonstrada, pois, a plausibilidade do direito da autora e o risco de dano, de modo a respaldar a concessão da liminar requerida. Ademais, a medida ora postulada é reversível, pois em caso de improcedência do pedido a restrição pode ser restabelecida. Desse modo, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao Banco Agibank S.A. que se abstenha de descontar da conta corrente na qual a agravante RAIMUNDA INÊS HOLANDA LOIOLA, CPF no 149.754.321-53, recebe seu benefício previdenciário, os valores referentes ao empréstimos consignados contestados, até que seja ultimado o julgamento do processo principal. Comunique-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator